Tribunal: TJSP
Processo: 2074461-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juntada de documentos com firma reconhecida. Decisão fundamentada em questões alheias aos autos e referentes a patrona da Agravante. Impossibilidade. Necessidade de requisitos concretos nos autos para determinação da juntada de documentos. Ausência de irresignação pela parte contrária. Recurso provido para afastar as obrigações apontadas nos itens "a", "b" e "c" da decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Juntada de documentos com firma reconhecida. Decisão fundamentada em questões alheias aos autos e referentes a patrona da Agravante. Impossibilidade. Necessidade de requisitos concretos nos autos para determinação da juntada de documentos. Ausência de irresignação pela parte contrária. Recurso provido para afastar as obrigações apontadas nos itens "a", "b" e "c" da decisão agravada.